Tribunal: STF
Processo: HC 76664
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-10
Data de publicação: 1998-03-10

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL PENAL E
CIVIL.
JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL (ART. 3º  DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL E ART. 861 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL): INDEFERIMENTO.
REVISÃO CRIMINAL (ART. 621, II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
"HABEAS CORPUS": ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1.      Se as provas, a serem produzidas na Justificação
Criminal, se destinam a instruir pedido de Revisão da condenação do
paciente a pena privativa de liberdade (art. 625, § 1º, do Código de
Processo Penal) e, se apesar disso, é denegada, o "Habeas Corpus"
pode viabilizar sua realização, afastando, em tal circunstância, o
risco de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do
condenado (art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição Federal e art. 647
do Código de Processo Penal).
        E, no caso, o paciente está definitivamente condenado e
cumprindo pena, por homicídio duplamente qualificado, de 15 anos de
reclusão.
        Cabível, pois, o "H.C."
2.      A justificação foi indeferida, em 1ª e 2ª instâncias,
apenas porque inadequadamente formulada.
        E o indeferimento, em tais circunstâncias, está correto.
        Até porque, não é a Justificação, para fins de Revisão
Criminal (que, no caso, sequer foi referida naquela oportunidade)
uma nova e simples ocasião para reinquirição de testemunhas ouvidas
no processo da condenação, ou para arrolamento de novas testemunhas.
        Tem destinação específica e essa destinação há de ser
explicitada na petição que a objetiva.
3.      Sendo assim, não caracterizado constrangimento ilegal, o
"Habeas Corpus" é indeferido, ressalvando-se ao paciente a
possibilidade de renovar o pedido de justificação, fundamentando-o
adequadamente (artigos 3º , 621, II e III, do Código de Processo
Penal e 861 do Código de Processo Civil).